Tribunal: TJBA
Processo: 0408582-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0408582-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SEDE DE EMBARGOS ANTERIORES. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Honorato Bispo dos Santos Neto e outros contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriormente interpostos pelo Estado da Bahia, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os embargantes apontaram a omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários em virtude da concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista a concessão e manutenção da gratuidade da justiça em favor dos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente ter efeitos infringentes. A sentença de primeiro grau e o acórdão de apelação reconheceram expressamente o deferimento da gratuidade da justiça em favor dos autores. O acórdão embargado, ao fixar honorários sucumbenciais, omitiu-se quanto à expressa menção à suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A omissão identificada, embora não afaste a aplicação automática da norma, gera obscuridade suficiente para justificar a integração do julgado com efeitos modificativos. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária à correção de omissão relevante, conforme precedente citado do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2169702/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A omissão quanto à suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça gera obscuridade que deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes. A concessão da gratuidade da justiça impõe a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devendo essa condição constar expressamente no julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2169702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0408582-52.2013.8.05.0001, em que figura como embargante GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros e embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.